Tribunal: TJDFT
Processo: 0702278-88.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702278-88.2019.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA RECORRIDO: RESIDENCIAL VERSAILLES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXA CONDOMINIAL EM ATRASO. IMISSÃO NA POSSE. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A RESCISÃO DO CONTRATO. CASO CONCRETO. IRRELEVÂNCIA. EMBARGANTE. PROPRIETÁRIA. DÍVIDA CONDOMINIAL. NATUREZA PROPTER REM. 1. As taxas condominiais têm natureza de dívidas propter rem, vale dizer, existem em razão da coisa e não em função de qualquer obrigação pessoal, não sendo possível ao proprietário, portanto, esquivar-se de sua responsabilidade pelo pagamento, uma vez que tal dever mostra-se condição inerente ao direito de propriedade. 2. Diante desse cenário, e nos termos do art. 1.345 do Código Civil, a adquirente, ora apelante, responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. 3. No caso concreto, impõe-se registrar a inaplicabilidade do paradigma vinculante invocado pela recorrente (REsp. no 1.345.331/RS). 4. Referido julgado tão somente reafirmou entendimento há muito consolidado naquela Corte Superior, no sentido de que o elemento definidor da responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse e pela ciência do credor acerca da transação. 5. Entretanto, a incidência, em tese, do aludido entendimento ao caso em apreço somente se justificaria caso a embargante/apelante fosse a primitiva adquirente do imóvel alienado pela construtora, com base em compromisso de compra e venda, ou então figurasse como cessionária em eventual contrato de cessão de direitos firmado com o proprietário do bem. 6. Ocorre que a situação fática delineada nos autos é distinta daquela que ensejou o recurso especial vinculante, já que a recorrente é, formalmente, a atual proprietária do imóvel, o qual fora adquirido da sua esposa, esta sim, originalmente, promissária compradora. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 502 e 1.315, ambos do Código Civil, asseverando que as taxas condominiais têm natureza de dívidas propter rem, não sendo possível ao proprietário se esquivar de sua responsabilidade pelo pagamento, uma vez que tal dever mostra-se condição inerente ao direito de propriedade, devendo o ora recorrido responder pelos débitos, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Sustenta, ainda, dissídio interpretativo com julgado do STJ, asseverando que não seria parte legítima ad causam da presente demanda. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO 32.520 e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34.945. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação aos artigos 502 e 1.315, ambos do CC, o STJ, na oportunidade do julgamento do REsp 1345331 (Tema 886), DJe 20/4/2015, concluiu que “O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação; b) Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao REsp, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. O especial não deve subir quanto ao invocado dissenso jurisprudencial, relativo à legitimidade da recorrente, pois “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante (...) (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Se fosse possível transpor tal óbice o apelo não deveria subir, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome dos causídicos ALEX JOSÉ SILVA, OAB/GO 32.520 e RICARDO MIRANDA BONIFÁCIO E SOUZA, OAB/GO 34.945. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027